Tribunal: TJMT
Processo: 0024239-06.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024239-06.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estabilidade, Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAILSON DA SILVA - CPF: 208.462.071-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CNPJ: 27.080.605/0001-96 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR - CPF: 622.464.703-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA". (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) – PLEITO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – SERVIDOR DEMITIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MUDANÇA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJARAM A PROPOSITURA DA AÇÃO – RECONHECIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA.

O interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante.

Diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da Ação Civil Pública

em questão, notadamente porque a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico

ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em face do
Estado

de Mato Grosso
, da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e de
Lailson da Silva
, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista o desligamento do servidor requerido dos quadros funcionais do poder legislativo dada a sua demissão ocorrida na data de 01/06/2022.

O Ministério Público Estadual, pugnou pela “
extinção da ação nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
”
(Id.
159975034
, fl.02).

Decorreu-se o prazo recursal sem manifestação das partes (Id. 159975040).

Os autos subiram por força da aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/64, cujo teor regula a Ação Popular (Id. 159975037, fl.05).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da remessa necessária de sentença (Id. 160722696, fl.02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o
Ministério Público Estadual
ajuizou Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico em face do
Estado

de Mato Grosso
, da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e de
Lailson da Silva
.

Em apertada síntese, requereu o
Parquet
, a procedência da ação para declarar a nulidade do Decreto que concedeu indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público à requerida
Lailson da Silva
, bem como todos os demais atos administrativos subsequentes, como enquadramentos, progressões, incorporações e aposentadoria.

Após regular prosseguimento do feito, o juízo singular determinou o sobrestamento da demanda, em razão da pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 (Id. 159975034).

Subsequentemente, sobreveio sentença julgando extinta a presente Ação Civil Pública nos seguintes termos:

“Ocorre que, conforme informado pela Assembleia Legislativa (Id. 89198420), o servidor requerido foi desligado dos quadros funcionais do Poder Legislativo,
tendo sido demitido
com efeitos a partir de 01.06.2022, conforme Ato n° 571/2022 (Id. 89198426).

Assim sendo, a demissão do requerido acarretou a perda superveniente do objeto da presente ação.

Pelo exposto, ante a ausência do interesse de agir-necessidade, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente ação, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

(...)

Por aplicação analógica do art. 19 da Lei n.º 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo
” (destaquei)
(Id. 159975036, fls. 04 a 05).

A sentença merece ser ratificada
.

Sem maiores delongas, observa-se do
Ato nº 571/2022
, de 13 de maio de 2022, oriundo Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que o servidor
Lailson da Silva
fora demitido “
do cargo de Técnico Legislativo, Classe D, Nível 10
, (...)
de acordo com o Processo SGED nº 201825032/2022526145604
” (Id. 159975019).

Sob essa perspectiva, cumpre ressaltar que o interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante.

Para a comprovação do interesse processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que, sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ou poderia vir a ser satisfeita.

In casu
, conforme já dito, resta evidenciado nos autos que o requerido não mais se encontra no quadros dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sendo patente a desnecessidade/impossibilidade do provimento jurisdicional almejado pelo Ministério Público Estadual, restando configurada, de fato, a ausência de interesse de agir, o que enseja a extinção do feito sem análise do mérito, e a consequente manutenção da sentença que decidiu neste mesmo viés.

Nesse sentido é extensa jurisprudência do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrada a
perda superveniente do interesse de agir, a parte autora carece de interesse processual, o que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, CPC.

Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 1003353-26.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente a resistência à pretensão, carece a autora do interesse processual.

(N.U 1059366-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

Vale dizer, tanto não há interesse de agir, que o próprio Ministério Público autor da presente demanda, opinou pelo extinção da ação.

Neste mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cujo teor, peço vênia para transcrever no ponto de interesse:

“
A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso peticionou (ID 159975018) informando que o servidor requerido Lailson da Silva foi demitido daquela Casa Legislativa, nos termos do Ato nº 571/2022, resultante do Processo SGED 201825032/2022526145604.

Incontroversa a perda superveniente do objeto
e, por conseguinte, a ausência de interesse processual
” (destaquei) (Id. 160722696, fl.02).

Portanto, diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da Ação Civil Pública

em questão, notadamente porque a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste.

Com essas considerações,
RATIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023